Tribunal: TJSP
Processo: 2114379-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS E REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA – PERDA DO OBJETO DIANTE DA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – RECURSOS PREJUDICADOS